Tribunal: STF
Processo: RE 455283
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. OFENSA
 REFLEXA. SUPREMACIA DO INTERSSE PÚBLICO. LIMITAÇÕES. POSSIBILIDADE.
 ARTIGO 37, CAPUT, CB/88. OFENSA INDIRETA. ARTIGO 92, § 2º, LC N.
53/01 DO ESTADO DE RORAIMA. APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1.
        As alegações de desrespeito aos postulados da ampla defesa e do
devido processo legal consubstanciam ofensa reflexa à Constituição
do Brasil, circunstância que não viabiliza o acesso à instância
extraordinária. Precedentes.
2.      Inexistem garantias e direitos
absolutos. As razões de relevante interesse público ou as exigências
 derivadas do princípio de convivência das liberdades permitem,
ainda que excepcionalmente, a restrição de prerrogativas individuais
 ou coletivas. Não há, portanto, violação do princípio da supremacia
 do interesse público.
3.      Eventual ofensa ao caput do artigo 37 da
 CB/88 seria apenas indireta, vez que implica o prévio exame da
legislação infraconstitucional, não permitindo a interposição do
apelo extremo.
4.      A questão referente à suposta
inconstitucionalidade do artigo 92, § 2º, da Lei Complementar
estadual n. 53/01 não foi argüida perante as instâncias precedentes,
 o que impede sua apreciação por este Tribunal.
        Agravo regimental
a que se nega provimento.